Tribunal: STF
Processo: ARE 1398680
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - PLEITO DE IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.



    Comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do Acusado, a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5ª, LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a despronúncia do acusado, ora recorrente, sob a alegação de que “os elementos informativos produzidos em sede inquisitorial foram refutados pelas provas produzidas em sede judicial, sendo que estas preponderam sobre aqueles sem qualquer dificuldade hermenêutica, notadamente porque produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa” (eDOC 28, p. 9). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo se fundamentou na aplicação da Súmula 282 do STF, bem como na ofensa reflexa à Constituição da República. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do segundo de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão a suposta ofensa ao Texto Constitucional se daria de forma direta. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente